Tribunal: TJMT
Processo: 1008965-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008965-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), TARCISIO HORN E OUTRO (AGRAVADO), TARCISIO HORN - CPF: 333.783.559-72 (AGRAVADO), SALDI HORN - CPF: 334.896.969-72 (AGRAVADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -
Ação Civil Pública no 94.0008514-1 Proferida pela Justiça Federal de Brasília -

SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE - TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Por se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença, ao caso não se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1008965-64.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: TARCISIO HORN, SALDI HORN

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S. A.
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos de

Liquidação de Sentença no 1009443-38.2022.8.11.0055
manejado por
TARCISIO HORN E OUTRO
,
indeferiu o pedido de suspensão do feito, por força do Tema Repetitivo 1.169 do STJ até o julgamento definitivo da controvérsia pela Corte Superior. (id no 165587666)

Aduz a instituição financeira, que o feito de origem versa sobre a obtenção de ressarcimento daquilo que julga ter pago em excesso, quanto a Cédula de Crédito Rural no período do Plano Collor I, em razão de decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, com tramitação perante a 3a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, com a finalidade de obter o reconhecimento judicial de que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990, qual seja, 41,28% (BTNF).

Alega que “
nos casos de cumprimento de sentença individual com base na sentença coletiva proferida na ACP Rural no 94.0008514-1 é necessária a prévia liquidação do Julgado pelo procedimento comum (art. 509, 11 e 511 do CPC), com a prova de fato novo no que concerne à titularidade (cui debeatur) e o valor devido (quantum debeatul), com o exercício pleno do contraditório e oportunidade de produção de provas, especialmente perícia contábil”.
Id no 165587666

Entretanto, registra que o presente processo foi recebido como liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 509, I e artigo 510 do Código de Processo Civil, o que restringe a especificação de provas de fato novo pelo Banco Agravante, quando o correto seria liquidação de sentença pelo procedimento comum.

Alega que em 18/10/2022 houve afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, dos Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ, ao rito dos recursos repetitivos (Tema no 1169), sendo determinado a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037,II do CPC.

Defende que, a inadequação do procedimento viola o requisito processual da condição da ação, e, por isso, se trata de matéria de ordem pública, que deve ser apreciado em qualquer fase processual, de modo que requer seja determinada a suspensão do feito, até o julgamento definitivo da controvérsia pela Corte Superior.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, senão o necessário efeito suspensivo ao presente recurso, como forma de se evitar a lesão grave e de difícil reparação e, ao final, que o presente recurso seja conhecido e provido no sentido de que seja determinada a suspensão do processo de origem, até o julgamento definitivo da controvérsia do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça.

A Tutela recursal restou indeferida (id no 165902165)

O agravado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão id no 169105686.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre o
BANCO DO BRASIL S. A.
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos de

Liquidação de Sentença no 1009443-38.2022.8.11.0055
manejado por
TARCISIO HORN E OUTRO
,
indeferiu o pedido de suspensão do feito, por força do Tema Repetitivo 1.169 do STJ até o julgamento definitivo da controvérsia pela Corte Superior. (id no 165587666)

O agravado Tarcísio Horn ingressou com
liquidação individual de sentença provisória
alegando que é produtor rural e por anos, desde a década de 80,
e nos anos de 1986, 1987 e 1988 emitiram em favor do réu diversas Cédulas Rurais com a finalidade de financiar a atividade agrícola que desempenhavam. São elas: 88/00295-0, 88/00349-3, 88/00434-1, 88/00358-2, 86/00214-7, 86/00608-8, 86/00677-0

Pretende o autor obter ressarcimento daquilo que julga ter pago em excesso no que se refere a Cédula de Crédito Rural no período do Plano Collor I, em razão de decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, com tramitação perante a 3a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, com a finalidade de obter o reconhecimento judicial de que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990, qual seja, 41,28% (BTNF).

O presente processo foi recebido como liquidação de sentença por arbitramento nos termos do artigo 509, I e artigo 510 do Código de Processo Civil,

pelo juiz singular.

A parte demandada/agravante pugnou pela suspensão do trâmite processual, por força do Tema 1.169 do STJ, entendendo que

nos casos de cumprimento de sentença individual com base na sentença coletiva proferida na ACP Rural no 94.0008514-1 é necessário a prévia liquidação do Julgado pelo procedimento comum (art. 509, 11 e 511 do CPC), com a prova de fato novo no que concerne à titularidade (cui debeatur) e o valor devido (quantum debeatul), a partir da comprovação principalmente do efetivo pagamento da correção monetária pelo IPC no mês de março de 1990, com o exercício pleno do contraditório e oportunidade de produção de provas, especialmente perícia contábil. (id no 110862708)

Concluso os autos, o juiz do feito preferiu a seguinte decisão:

“(...)

Inicialmente, o Tema Repetitivo 1.169 do STJ trata da seguinte questão:

“
Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”

No ponto, de fato houve a determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre essa matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.

Contudo, o vertente feito já se trata de liquidação de sentença, de modo que a definição se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva não terá qualquer impacto no vertente feito. Afinal, mesmo que se entenda que a liquidação não é requisito indispensável, não significa que não pode ser realizada.

Dessa forma, considerando que o vertente feito já se trata de liquidação de sentença, não há que se falar na suspensão do feito por força do Tema Repetitivo 1.169 do STJ, de modo que
INDEFIRO
o pleito de Id. 110862708.

Por outro lado, no que tange à ausência dos documentos oriundo do feito originário, ou seja: anteriores ao declínio de competência, em análise, verifica-se que realmente tais documentos não estão disponíveis nos andamentos do sistema PJE.

No

ponto, quando se busca os Id.’s indicados pela parte autora no Id. 111733155, não é possível visualizar os documentos, conforme se vê nos “prints” em anexo.

Logo, apesar de os documentos terem sido juntados, há clara inconsistência no sistema, dificultando/impossibilitando a sua visualização.

Dito isso, para evitar qualquer nesga de nulidade,
PROMOVA
a Secretaria de Vara novamente a juntada de cópia de todos os documentos anteriores ao acolhimento do declínio da competência (Id. 86297770).

Após,
INTIME-SE
a parte demandada para, no prazo de 15 dias,
manifestar acerca do parecer técnico já apresentado pela parte autora (Id. 111733158), valendo o silêncio como concordância. Contudo, caso discorde do parecer técnico, poderá, no mesmo prazo,
na forma do art. 510 do CPC, apresentar os pareceres ou documentos elucidativos, conforme determinado no ato judicial de Id. 86297770.

Caso a parte demandada apresente os pareceres ou documentos elucidativos, na forma dos artigos 9o e 10 do CPC,
INTIME-SE
a parte autora para manifestar no prazo de 15 dias.

Registra-se, novamente que, na forma do artigo 510 do CPC, caso não seja possível decidir de plano após a apresentação desses documentos, será nomeado perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.”

(ID No 113279743)

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão recorrida merece ser mantida.

Convém registrar que o Tema 1.169 – recursos repetitivos afetados pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ, REsp 1985491/RJ – para “
Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos
.”, não se aplica ao caso concreto, na medida em que, em trâmite justamente a liquidação de sentença.

Alias, como bem fundamentou a decisão recorrida “

a definição se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva não terá qualquer impacto no vertente feito. Afinal, mesmo que se entenda que a liquidação não é requisito indispensável, não significa que não pode ser realizada”.
(ID No 113279743)

O aludido tema, no máximo, fixaria a tese de que não há necessidade de liquidação, medida mais ampla, que,
a fortiori
, beneficia o próprio agravante.

Assim, por se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença, ao caso não se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.

Aliás, não se ignorar que o própria juiz no seu decisum consignou que “
na forma do artigo 510 do CPC, caso não seja possível decidir de plano após a apresentação dos documentos, será nomeado perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial”,
não resultando em qualquer prejuízo para o agravante.

Portanto, a decisão merece ser mantida em todos os seus tempos.

Ante o exposto
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023